Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado contra Decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, determinou a penhora de ativos financeiros mantidos junto às instituições bancárias na quantia de R$ 114.876,95. (Proc. no 0727898-40.2021.8.07.0001) Aduz a Agravante que se encontra em recuperação judicial e por isso se viu impossibilitada de continuar realizando os pagamentos objeto do acordo celebrado, eis que abrangidos pela decisão do juízo universal. Argumenta que os valores bloqueados se submetem ao crédito concursal e pugna pela concessão de liminar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 180 dias (art. 6o, § 4o), bem como para determinar o desbloqueio dos valores constritos. Por conseguinte, a devolução para a conta de sua titularidade. Preparo regular. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: “Considerando o noticiado na petição de ID no 188663633 e porquanto a parte devedora, não obstante intimada, não pagou a dívida, muito menos indicou bens passíveis de penhora, com lastro nos artigos 835, inciso I e 854, do CPC, determino a penhora de eventuais ativos financeiros mantidos por aquela parte junto às instituições bancárias, até a concorrência do crédito reclamado. Segue relatório do bloqueio, para fins de penhora, efetuado pelo SISBAJUD. Foram bloqueados valores em mais de uma conta da parte devedora, ultrapassando o crédito perseguido pela parte credora. Posto isso, determino o imediato desbloqueio da quantia excedente, conforme comprovante anexo. De outro giro, determino a imediata transferência da quantia bloqueada até o limite da dívida exequenda, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Intime-se a parte devedora da penhora, observando-se o disposto no § 11 do artigo 525 do CPC. Transcorrendo "in albis" o prazo para impugnação da medida constritiva em questão, certifique a Serventia a existência de eventual penhora no rosto dos presentes autos e, não havendo, expeça-se alvará de levantamento da quantia ora penhorada, acrescida dos consectários legais, em favor da credora ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. Após, intime-se a parte credora para retirar o alvará de levantamento e se manifestar quanto à satisfação do seu crédito.” (ID 192982186) Como se vê do teor da Decisão agravada, a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada está sujeita ao transcurso in albis do prazo para impugnação, sendo que através de consulta ao PJE de Primeiro Grau consta que já foi oferecida a impugnação, a qual se encontra pendente de apreciação pelo i. Magistrado, cujas razões guardam similitude com o presente Agravo de Instrumento, cuja análise ensejaria supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de Jurisdição. Nesse sentido, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. 1. Em se tratando de processo de natureza executiva, a constrição patrimonial se sujeita a contraditório diferido, a fim de não frustrar o resultado útil do processo, de maneira que o momento processual adequado para a análise de questões relativas à penhorabilidade de bens do devedor pelo Juízo da execução deve ocorrer exatamente após a sua efetivação. 2. Suprimir a possibilidade de que o magistrado singular possa se debruçar sobre tais matérias em sede de impugnação à penhora, para admitir, per saltum, a sua análise pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, caracterizaria inevitável supressão de instância, violando ao devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. 2.1. Hipótese em que, após a penhora, a parte executada aviou a competente impugnação e, no dia seguinte, sem aguardar a decisão, interpôs o presente agravo contendo as mesmas razões da impugnação. 3. Matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podem ignorar regras essenciais de competência hierárquica, sob pena de violação de outros postulados, como o do Juízo natural. 4. Recurso não conhecido.” (07154451620218070000 - ac. 1383220 - 7a Turma Cível – Rela Desa GISLENE PINHEIRO - DJE : 16/11/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO Á PENHORA. APRECIAÇÃO PENDENTE. INVIABILIDADE. VALORES CONSTRITOS. IMPENHORABILIDADE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 854, §2o, do Código de Processo Civil, tornados indisponíveis ativos financeiros do executado, este será intimado para apresentar impugnação à penhora. 2. Uma vez apresentada a impugnação à penhora, esta deve ser analisada anteriormente à determinação de levantamento dos valores bloqueados (artigo 854, §5o, do CPC). 3. Em sede de agravo de instrumento é vedada a análise de alegação ainda pendente de apreciação na instância a quo, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07065962620198070000 – AC. 1195604 - 3a Turma Cível - Rela Desa MARIA DE LOURDES ABREU - DJE : 28/08/2019). Diante do exposto, não conheço do recurso, ex vi do artigo 992, III do CPC. Comunique-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasilia, 6 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator